Tribunal: STF
Processo: Rcl 45936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Construtora Alavanca Ltda., em 18.2.2021, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0001800-18.2014.8.26.0602, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 22.10.2004, a Segunda Vara do Juizado Especial Cível de Sorocaba/SP julgou procedentes os pedidos formulados por Luiz Paulo Garcia Cunha de Souza contra AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda. e Incorporadora e Construtora Alavanca Ltda., na Ação de Restituição de Comissão de Corretagem n. 0001800-18.2014.8.26.0602, para condenar as requeridas, por responsabilidade solidária, ao pagamento de R$10.199,72 (dez mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) ao autor (fls. 68-71, e-doc. 2).
    Em 28.8.2018, a Quarta Turma do Colégio Recursal de Sorocaba deu parcial provimento ao recurso inominado das rés na ação originária para manter apenas a “condenação, de forma solidária, à restituição da quantia desembolsada a título de taxa SATI, no valor de R$ 400,00, e no valor de R$ 800,00, referente à assessoria imobiliária que não foi discriminada em contrato” (fls. 50-54, e-doc. 4).
    Em 27.2.2019, contra esse acórdão Construtora Alavanca Ltda. interpôs recurso extraordinário (fls. 90-102, e-doc. 4), ao qual o Juiz Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba – 19ª Circunscrição Judiciária negou seguimento pela aplicação da sistemática da repercussão geral (fls. 167-169, e-doc. 4).
    Em 24.7.2020, a Primeira Turma do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário:
    “Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. Corretagem. Irresignação das agravantes, que afirmam a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do apelo extremo, além da existência de graves omissões e contradições na decisão. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Repercussão Geral afastada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Inexistência de Prequestionamento. Decisões que se basearam, corretamente, nas provas presentes nos autos, bem como às teses fixadas no Tema 938/STJ. Recurso a que se nega provimento” (fl. 229, e-doc. 4).
    Foram fundamentos desse acórdão:
    “[E]m que pese os argumentos lançados pela agravante, o caso é de manutenção da decisão agravada, visto que, corretamente, deixou de receber o recurso, vez que a irresignação se relacionar a norma infraconstitucional, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais. 
    Verifica-se, in casu, que a matéria constitucional abordada não foi objeto de análise específica pelo v. acórdão recorrido, uma vez que sua fundamentação está amparada na legislação ordinária, restando prejudicado o prequestionamento. 
    Ademais, a questão constitucional nela versada não tem repercussão geral, como previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, menciono decisão prolatada por membro desta Turma Recursal em julgamento recente: (…)
    Por fim, igualmente não restou demonstrada a relevância do tema nos aspectos ‘econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. Como bem decidiu o MM. Juiz Presidente deste Colégio Recursal ‘o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal’. 
    Tampouco se vislumbra a violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, visto que a decisão foi fundamentada em tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), em que não se exige o exame pormenorizado de cada alegação apresentada pela parte: 
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). (…)
    As demais matérias debatidas, referentes sobretudo ao mérito da causa, referem-se, por sinal, tão somente à injustiça das decisões anteriores (na visão da agravante), pois esta sustenta que tanto o magistrado prolator da r. sentença de fls. 168/171, quanto a 4ª Turma Recursal não se atentaram às provas dos autos. 
    Contudo, tal alegação não merece prosperar. 
    É de clareza solar que, ao contrário do que afirmou em contestação, o valor ‘total’ do imóvel, de R$ 129.995,43, constante da tabela de fls. 92 não é a mesma apresentada no quadro resumo de fls. 17 e 110, nem da proposta de reserva de fls. 94/95. Vejamos. 
    Se o valor de R$ 3.899,86 fosse, de fato, o sinal devido pelo agravado, teria como destinatário o próprio agravante (uma das vendedoras) ou à FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. 
    Ora, consta dos autos que este valor (separado do valor do imóvel R$ 126.095,57) se referia à intermediação imobiliária, coincidentemente o mesmo representado pelas quatros notas promissórias (fls. 29/32), não havendo, portanto, dúvidas quanto à sua finalidade. 
    Em relação aos demais valores apresentados, temos que a taxa de assessoria jurídica, embora o recorrido não tenha apresentado recibo de seu pagamento, há menção de seu valor no documento de fls. 94/95 e, s.m.j., não há qualquer indício de que a agravante (ou sua parceira AE) tenham ajuizado ação em face do agravado para cobrança de tal valor (aliás, se o agravado não tivesse pago, certamente as partes não teriam finalizado o negócio), tendo o magistrado a quo, acertadamente, concluído que houve o efetivo pagamento. 
    Quanto à taxa de assessoria imobiliária, não há o que se discutir, diante do recibo apresentado às fls. 33. 
    Analisando o acórdão que deu parcial provimento aos recursos inominados interpostos pelas rés, percebe-se a desnecessidade de invocar os demais pontos indicados pela agravante, uma vez que era de rigor a manutenção da r. sentença quanto à condenação das rés a restituírem, solidariamente, os valores de R$ 400,00 e R$ 800,00, nos termos do Tema nº 938 do STJ: (…)
    Ora, o julgado acima transcrito é claro ao indicar que a cobrança ‘do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere’ (aqui incluída a taxa de assessoria jurídica), é abusiva. Nesse sentido já decidiu essa Turma Recursal, por unanimidade, em caso semelhante: (…)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (fls. 229-236).
    Contra esse acórdão Construtora Alavanca Ltda. ajuíza a presente reclamação. 
    3. A reclamante alega que “competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte[, pois] o juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 5).
    Sustenta que se discute “a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional. O dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP” (fl. 6).
    Salienta “exist[irem] graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição [e] as nulidades justificam plenamente a admissão do apelo extremo, prestigiando-se o princípio constitucional de dever de motivação das decisões judiciais” (fl. 8).
    Requer seja conferido “efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (fl. 16).
    Pede a procedência da presente reclamação para, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; Já no STF, conhecerem o recurso em razão da nítida presença de repercussão geral, desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria; [e] Anularem o acordão POR INEQUÍVOCA E DIRETA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CF/88, determinando a realização de novo julgamento, com ordem para supressão da omissão e contradição apontadas no presente recurso” (sic, fl. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento a recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Na espécie, verifica-se que o recurso extraordinário teve seguimento negado por decisão monocrática do Juiz Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba – 19ª Circunscrição Judiciária, que, pela sistemática da repercussão geral, aplicou o Tema 800, consubstanciado no paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, e apontou a ausência de outros pressupostos de cabimento do recurso extraordinário. 
    A autoridade reclamada manteve a decisão agravada e, portanto, a inadmissibilidade do recurso pela sistemática da repercussão geral pela aplicação do Tema 800. Aplicou também a tese firmada no Tema 339 da repercussão geral para fundamentar a negativa de seguimento recursal e apontou outros óbices processuais à admissibilidade do recurso extraordinário. 
    7. Ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.001, 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil.
    8. O recurso interposto pela reclamante contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi o agravo interno para o Colegiado da origem (fls. 171-191, e-doc. 4). Ainda que fosse cabível, não se tem informação da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, pelo que impertinente a alegação de que o recurso deveria ter sido encaminhado a este Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora